Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723826-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADO: RAPHAEL DANGELO RIBEIRO DE SOUZA VIEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A contra a r. decisão (ID n. 159475309 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002194-08.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de apreensão da CNH do executado e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de apreensão da CNH uma vez que ausentes indícios de inadimplemento voluntário, sendo, ainda, medida de elevada gravidade, restrita a casos excepcionalíssimos. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Em razões recursais (ID n. 47940619), o agravante narra que, depois de ter recorrido a todos os meios ordinários de constrição de bens previstos no ordenamento, requereu ao Juízo Recorrido que fosse determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão do passaporte do executado, o que foi indeferido pelo juízo a quo na decisão recorrida, em que também determinou o arquivamento dos autos. Sustenta o agravante que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, há evidências suficientes de que o agravado deixou de cumprir sua obrigação voluntariamente, destacando o agravante que requereu absolutamente todas as medidas ordinárias previstas no ordenamento jurídico, sem obter êxito. Alega, ainda, que conseguiu provar que o agravado e sua esposa deixaram o Brasil para morar no exterior (Europa), somente tendo regressado em agosto de 2021, o que indica, de acordo com o agravante, que “passaram a auferir renda de alguma natureza após regressarem ao país, pois, do contrário, jamais conseguiriam ter se sustentado na Europa durante meses”. Desta forma, entende o agravante “que o Agravado possui patrimônio para pagar o crédito objeto do Cumprimento de Sentença, mas busca, de todas as formas, frustrar a sua satisfação”. Aduz que o agravado não pode ser premiado por atitudes desonestas e que o art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Afirma que, com fundamento neste dispositivo legal, para casos como o objeto deste processo, o Superior Tribunal de Justiça passou a autorizar a efetivação das chamadas medidas coercitivas atípicas, tais como a apreensão da CNH e do passaporte do executado de forma excepcional. Defende que a situação é excepcional, porque as medidas ordinárias previstas no ordenamento se mostraram ineficazes a despeito de o agravado possuir condições de adimplir o seu débito, acrescentando que não há nada que impeça que o agravado novamente se mude para o exterior sem adimplir sua dívida. Sustenta, por fim, que no caso em análise há a probabilidade do direito, pois a decisão agravada se equivocou ao indeferir o pedido de suspensão da CNH e passaporte do agravado; e há o perigo de dano, pois não há nada que possa impedir o agravado de se mudar novamente para a Europa. Postula a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do agravado, e, ao final, pede o provimento e a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID n. 47940623). É o relatório. DECIDO. Examino o presente recurso na condição de Relator Eventual, em razão do afastamento do Desembargador TEOFILO CAETANO, conforme Certidões de ID n. 47967038 e n. 47970377. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Não se verifica o periculum in mora, por não haver demonstração da urgência na realização do pleito da agravante, o qual poderá ser oportunamente atendido em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Igualmente, por ora, não se constata a relevância da argumentação recursal. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente, sendo certo que, para esse fim, podem ser empregados meios indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. Com efeito, ainda que o art. 139, inciso IV, do CPC, permita ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, o requerimento de suspensão da CNH e do passaporte, apresenta-se, in casu, como desproporcional e inadequado à finalidade de satisfação do crédito. No caso em análise, o credor não obteve êxito em comprovar que o executado deixou de adimplir voluntariamente a dívida, ressaltando-se que o mero fato de o executado ter morado no exterior por algum tempo não demonstra capacidade financeira de adimplemento. A satisfação do crédito deverá ocorrer quando houver o êxito da continuidade na procura de bens do executado. No mesmo sentido, julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INADEQUADAS AO CASO CONCRETO. 1. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. 2. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH da agravante, em que pese não implicar restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1438322, 07395973120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Relator Prevento na forma das Certidões de ID n. 47967038 e n. 47970377. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.